Tribunal: STF
Processo: ADI 6260
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.696/98. Perda parcial do objeto. Inexistência de vício formal de iniciativa quanto à parte remanescente. Regulamentação de profissão. Normas de eficácia contida. Violação do princípio do livre desenvolvimento de atividades econômicas. Inexistência. Proteção à saúde e à segurança geral da coletividade. Ação direta da qual se conhece parcialmente. Improcedência do pedido.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevenha a revogação de parte do diploma questionado ou sua modificação sem que o autor não ofereça aditamento na forma e no tempo processual adequados.



    2. No caso em tela, o objeto da ação direta de inconstitucionalidade está prejudicado no que tange aos arts. 2º, 4º e 5º da Lei nº 9.696, de 1988, visto que os dispositivos impugnados foram alterados substancialmente ou mesmo revogados pela Lei nº 14.386, de 2022, remanescendo como objeto da ação somente os arts. 1º e 3º do referido diploma, os quais preveem, respectivamente, a necessidade de registro dos profissionais de educação física nos conselhos profissionais e as atividades que podem ser desenvolvidas por eles.



    3. As citadas normas não cuidam de aspectos relativos à estruturação ou às competências dos conselhos profissionais, os quais são considerados autarquias especiais, de modo que não incide sobre elas a necessidade de que o processo legislativo tenha sido deflagrado pelo chefe do Poder Executivo. Não há, portanto, o apontado vício de iniciativa em relação a elas.



    4. Inexiste, tampouco, vício material de inconstitucionalidade quanto aos citados dispositivos, pois a imposição de condições legais para o exercício das profissões, embora limite a liberdade de iniciativa privada, não se presta para atender a interesses particulares de quaisquer grupos profissionais, tampouco equivale a uma reserva de mercado, mas preserva a sociedade contra danos provocados pelo mau exercício de atividades para as quais sejam indispensáveis conhecimentos técnicos ou científicos. 



    5. A natureza de normas desse jaez é de eficácia contida. Assim, consoante a jurisprudência da Corte, até que sobrevenha legislação regulamentando determinada profissão, esta pode ser desempenhada livremente.



    6. Os arts. 1º e 3º da Lei nº 9.696/98 prescrevem apenas que o profissional de educação física precisa ser registrado em conselho profissional, por se tratar de profissão regulamentada, e que ele terá determinadas competências. É certo que tais medidas são proporcionais, necessárias e instrumentais à fiscalização da atividade regulamentada, tendo em vista a segurança e o bem-estar da população em geral.



    7. Ação direta de inconstitucionalidade da qual se conhece em parte, quanto à qual, é julgada improcedente.